Tribunal: STF
Processo: RE 1127801
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA MESMA PONTUAÇÃO PAGA AO SERVIDOR PÚBLICO QUANDO EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO À INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar gratificações no âmbito da Administração Pública Federal, com natureza jurídica análoga às veiculadas nos autos – gratificações por desempenho de atividade -, firmou jurisprudência no sentido que, no período em que tais vantagens não forem regulamentadas com critérios e procedimentos específicos, que possibilitem a avaliação de desempenho pessoal, são dotadas de caráter genérico, sendo extensíveis, por conseguinte, aos servidores aposentados, sob pena de afronta ao art. 40, § 8°, da Constituição Federal, com redação anterior à EC 41/2003.



    II – No caso em análise, o Tribunal de origem chegou à conclusão de que a referida gratificação não possui caráter genérico. Assim, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.